Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709688-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANICLEIA LIMA DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA A paciente, presa em flagrante pelo crime de lesão corporal grave, teve a prisão convertida em preventiva em 17.3.25, para garantia da ordem pública (ID 69855725, p. 52/3). Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. A decisão fundamentou-se na gravidade abstrata do crime. A paciente é primária, com residência fixa e trabalho lícito. Além disso, é mãe de criança com cinco anos de idade, que depende dos seus cuidados. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Consta que a paciente e a irmã da vítima discutiram no interior de ônibus e houve briga generalizada. Horas depois, a paciente foi à casa da irmã da vítima retomar a discussão ocorrida no ônibus e ambas entraram em luta corporal. A vítima, ao tentar intervir na discussão, “partiu para cima” da paciente, que a golpeou com garrafa de vidro na região do ombro, resultando em lesão corporal de natureza grave (ID 69855725, p. 5/10). Apesar da gravidade da lesão corporal causada na vítima, há que se considerar que a paciente é primária, sem antecedentes, com endereço fixo indicado na ocorrência policial e trabalho lícito - atendente em padaria. Não há fatos concretos a indicar que solta a paciente cometerá novos crimes. Além disso, ela é mãe de criança de cinco anos de idade, que depende de seus cuidados (IDs 69855718/20). A liberdade da paciente não oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e a paciente recolhida à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar, devendo a paciente ser posta em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer presa. Confira-se à presente força de alvará desoltura. Após ser colocada em liberdade, a paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES